Tribunal: TJSP
Processo: 1006928-82.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Reparação por danos morais e materais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum"

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Reparação por danos morais e materais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum" indenizatório. Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC e da Súm. 479 do STJ. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Sentença mantida. Honorários recursais. Manutenção da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085959
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006928-82.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado DRENOS BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-82.2015.8.26.0079 -Voto no 40469 - Silvio
2
VOTO No: 40469
APEL.No: 1006928-82.2015.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fábio Fernandes Lima
Apte : Banco Santander (Brasil) S/A
Apdo : Drenos Brasil Comércio de Materais de Construção Ltda.

Apelação. Contratos bancários. Reparação por danos
morais
e
materais.

Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes
enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência
no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479
do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais
configurados. Manutenção do “quantum” indenizatório.
Arbitramento
que
atendeu
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Incidência do parágrafo
único do artigo 927, do CC e da Súm. 479 do STJ. Teoria
do risco profissional. Falha da instituição financeira
evidenciada. Sentença mantida. Honorários recursais.
Manutenção da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 633/638, embargada e aclarada às fls. 645/646, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial da ação proposta para: 1) CONDENAR a ré
a devolver os valores indevidamente debitados, no valor de R$ 62.608,00 (sessenta e
dois mil seiscentos e oito reais), com a incidência de correção monetária, pelos
índices do TJSP, e juros legais de mora de 1% ao mês, desde o desembolso; além
do afastamento de todo juros, multa e correção monetária que eventualmente
incidirem dessas operações indevidamente realizadas, com a restituição das partes
ao status quo ante, sendo este valor melhor apurado em futura fase de liquidação do
julgado; 2) CONDENAR a ré ao pagamento de compensação, a título de danos
morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a incidência de correção
monetária, pela Tabela Prática deste Tribunal, a partir da data da r. sentença, e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-82.2015.8.26.0079 -Voto no 40469 - Silvio
3
legais de mora de 1% ao mês, desde a data do primeiro evento danoso, qual seja,
30/08/2012, com a consequente condenação, ainda, da instituição financeira, no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor atualizado da condenação.
Sustenta
a
instituição
financeira
em
preliminares
sua
ilegitimidade passiva com a afirmação de que não possui relação jurídica processual
com o recorrido, posto que não pode ser responsabilizado por vontade de terceiro.
Alega que não aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidorl, bem como de que é impossível, no presente caso a inversão do ônus
da prova, sob a fundamentação de que a parte apelada não é consumidora e também
não é hipossuficiente.
Afirma a inexistência de responsabilidade pelos alegados
danos, diante da incidência da teoria do risco profissional da atividade empresária
exercida, requerendo o provimento do recurso para se afastar qualquer culpa da
instituição financeira e a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, subiram os
autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
É de se notar inicialmente que, relativamente ao tema
controvertido, há relação de consumo entre as partes para sujeitá-las às normas
principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 1.990 e Súmula 297, do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-82.2015.8.26.0079 -Voto no 40469 - Silvio
4
A responsabilidade da instituição financeira no caso dos autos
é objetiva, com base na teoria do risco profissional (parágrafo único do artigo 927 do
Código Civil).
Nesse mesmo sentido, importante a transcrição da Súmula
479, do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias.”
A superioridade econômica e tecnológica das instituições
financeiras possibilita-lhes condições para, senão evitar, pelo menos atenuar a
fraude, sendo o legítimo proprietário dos dados usurpados verdadeira vítima do
sistema que o próprio estabelecimento bancário criou para a abertura e manutenção
de contas.
Da mesma forma, se aplica aqui a teoria do risco profissional,
já que a legislação brasileira não a proíbe expressamente e, juntamente com a
doutrina e a jurisprudência, a admite na hipótese retratada nos autos.
O legislador constituinte (artigo 192) equiparou os serviços
bancários à categoria de “serviço público”, razão pela qual se aplicam às instituições
financeiras a teoria do risco profissional, modalidade de responsabilidade objetiva
prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, entendimento esse que há muito
tempo a doutrina e a jurisprudência vêm assim se posicionando.
O Supremo Tribunal Federal adotou esta teoria já em 1942, por
ocasião do julgamento do recurso extraordinário no 3.876-SP, que deu ensejo à
Súmula 28, que preconiza a responsabilidade civil dos bancos com fundamento na
teoria do risco profissional pelo pagamento de cheque falsificado.
Nesse sentido, também, o parágrafo único do artigo 39 da Lei
do Cheque (Lei no 7.357/1985). E ainda que não se aplicasse a teoria do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-82.2015.8.26.0079 -Voto no 40469 - Silvio
5
profissional, nem assim teria razão a instituição financeira ré. É inegável que as
instituições financeiras prestam serviços especializados pelos quais são
remuneradas, razão pela qual devem elas sempre proceder com organização,
segurança, perícia e cautela, executando-os com a melhor qualidade possível e
esperada por seus clientes.
Segundo Sérgio Carlos Covello, justifica-se o maior rigor na
apreciação da responsabilidade das instituições financeiras:
“A tendência do direito na maioria dos povos cultos é apreciar
com rigor a responsabilidade dos estabelecimentos bancários por serem empresas
especializadas na prestação de serviços enumerados e, portanto, com o dever
acentuado de bem desempenhar o seu mister.” 1
Assim, não resta dúvida sobre a falha na prestação do serviço
oferecido pela instituição financeira, não se podendo sequer cogitar de ilegitimidade
passiva por culpa exclusiva de terceiro, cujo proceder está a merecer reprimenda,
consoante previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Os danos materiais estão comprovados, na medida em que se
demonstrou que os valores pagos referentes aos cheques falsificados saíram da
conta corrente da parte apelada, com o que cabia à instituição financeira demonstrar
que tal negociação foi regularmente realizada, ou então, que, ocorrido o acidente de
consumo, decorrera da culpa daquele ou de terceiro estranho, o que não ocorreu no
presente caso.
O banco responde objetivamente pelos danos causados ao
consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado, nos termos do artigo 14 da
legislação consumerista, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
1 Responsabilidade dos bancos pelo pagamento de cheques falsos e falsificados, Responsabilidade Civil, coordenação de
Yussef Said Cahali, Saraiva, 1984, pág.259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-82.2015.8.26.0079 -Voto no 40469 - Silvio
6
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informação insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e risco”.
A responsabilização da instituição financeira prescinde de
culpa. Então, para que se configure a obrigação de reparar no presente caso, basta
apenas a existência do nexo de causalidade entre o dano sofrido e o defeito na
prestação de serviços.
Evidente que a subtração indevida ocorreu de forma
fraudulenta, tal qual reconhecido pelo MM. Juízo “a quo”, especialmente porque a
própria requerida confessa que o procedimento foi realizado por “falsários”, conforme
laudo pericial constante dos autos.
De qualquer forma, embora tenha restado comprovada a fraude
cometida por terceiro, que certamente falsificou a assinatura perante o
estabelecimento bancário, tal circunstância não se enquadra nas situações
excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor, porquanto incumbia à empresa-ré ter tomado os cuidados
necessários ao aceitar negociar com pessoa desconhecida.
Nesse aspecto, nenhum documento foi apresentado nos autos,
donde decorre a desídia da requerida ao deixar de exigir cópias dos documentos
pessoais apresentados pelo fraudador, se é que foram solicitadas.
Vê-se, portanto, que a instituição não agiu com as cautelas
minimamente exigidas para a realização das retiradas indevidas, e se assim o fez,
assumiu o risco por eventuais prejuízos decorrentes da ação de meliantes, e deve
responder pela indevida contratação de crédito e pelos danos daí decorrentes.
A propósito, confira-se o teor da Súmula no 479 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-82.2015.8.26.0079 -Voto no 40469 - Silvio
7
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Desse modo, comprovada a inexistência de assinatura e
autorização hígidas para as movimentações realizadas, imperioso reconhecer o
defeito na prestação de serviços pela instituição financeira, para responsabilizá-la
pelos danos sofridos.
Ademais, não há dúvida de que a conduta do banco violou o
direito do consumidor, causando-lhe prejuízos de ordem moral e material, porquanto
sofreu restrição indevida de seu nome, por força de cheques sem fundos que sequer
emitiu.
Não há dúvida de que estão bem delineados os danos morais.
É que tais lançamentos indevidos não podem ser considerados como mero dissabor.
Ora, a simples violação dos dados pessoais do autor por terceiros, e sua recepção
pelo banco, geram insegurança jurídica.
A obrigação de indenizar pelos danos morais experimentados
prescinde de prova do efetivo prejuízo, pois são daqueles danos que emergem “in re
ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”)
e que, por certo, dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da
desolação, sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era
indiscutível.
No arbitramento da indenização devida pela reparação do dano
moral, o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo ato no patrimônio
jurídico da vítima, fixando uma quantia que sirva simultaneamente para indenizar e
punir, compreendendo que não pode ser pequena, diminuta, que ao invés de punir,
sirva de incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma proibitiva. E
que, de outra parte, não se constitua em valor exagerado que permita o
enriquecimento sem causa, de todo vedado entre nós.
Daí porque se deve relevar para esse fim os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006928-82.2015.8.26.0079 -Voto no 40469 - Silvio
8
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização sancionatória e educativa , de maneira
que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Analisados os critérios supraestabelecidos, tem-se como
correta a quantia arbitrada para esse fim, que aqui se mantém.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a manutenção dos honorários fixados no patamar
máximo, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica